Tribunal: STF
Processo: HC 226194
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. CORRUPÇÃO ATIVA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA: NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 23.3.2023 por André Bernardo dos Santos e Luciano Fontanive Caregnato, advogados, em benefício de Rafael Pasqualotto, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, então Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.7.2022, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 758.475/RS.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e o corréu Marcos Rodrigues Barbosa denunciados, em 12.6.2019, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 317 (corrupção passiva) e 333 (corrupção ativa) do Código Penal. Narrou-se na inicial acusatória:



    “1º FATO (artigo 333, caput, do Código Penal):



    Em data e horário incertos, mas no mês de novembro de 2017, no interior da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves/RS, os denunciados MARCOS RODRIGUES BARBOSA e RAFAEL PASQUALOTTO, ambos parlamentares, atuando em conjunção de esforços e vontades, prometeram vantagem indevida, consubstanciada na quantia de R$ 40.000,00, ao também Vereador GUSTAVO FELIPE SPEROTTO, para determiná-lo a praticar ato de ofício, mais especificamente para assinar a proposição e votar favoravelmente à aprovação da Emenda Legislativa n. 165 ao Projeto de Lei Complementar n. 006/2017, a qual propunha alterações no Plano Diretor da cidade, permitindo a construção de edifícios de até 8 pavimentos nos bairros São Bento e Planalto, em Bento Gonçalves/RS.



    Na ocasião, estavam reunidos na sala de reuniões da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves/RS, os denunciados MARCOS e RAFAEL, juntamente com os Vereadores Gustavo Felipe Sperotto e Volnei Cristófoli, sendo que entrou na pauta o assunto relativo à mudança no Plano Diretor da Cidade. Em dado momento, os denunciados MARCOS e RAFAEL tentaram cooptar o também Vereador Gustavo Felipe Sperotto a apoiar a proposição da Emenda Legislativa n. 165, inclusive a votar pela sua aprovação, sugerindo que empresários da cidade pagariam a quantia de R$ 40.000,00 pela proposição e aprovação.



    O denunciado MARCOS, no momento em que se falava sobre a Emenda Legislativa n. 165, apresentou um papel em que estava escrito o número ‘40’ e mostrou ao Vereador Gustavo Felipe Sperotto, indicando, assim, qual seria a vantagem financeira do parlamentar caso aceitasse assinar a proposta de emenda e votasse favoravelmente a sua aprovação, isto é, receberia o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).



    O Vereador Volnei Cristófoli também presente na reunião, manteve-se silente.



    O Vereador Gustavo Felipe Sperotto não aceitou a vantagem indevida, tendo se retirado da reunião.



    2º FATO (artigo 333, caput, do Código Penal):



    Em data e horários incertos, mas entre os meses de novembro e dezembro de 2017, no interior da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves/RS, denunciado MARCOS RODRIGUES BARBOSA, parlamentar municipal, ofereceu vantagem indevida, mais especificamente a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ao também Vereador PAULO ROBERTO CAVALLI (funcionário público), para determiná-lo a praticar ato de ofício, consistente em assinar a proposição e aprovar a Emenda Legislativa n. 165 ao Projeto de Lei Complementar n. 006/2017, a qual propunha alterações no Plano Diretor da Cidade, permitindo a construção de edifícios de até 8 pavimentos nos bairros São Bento e Planalto, em Bento Gonçalves/RS.



    Na ocasião, o denunciado MARCOS procurou o também Vereador Paulo Roberto e ofereceu a quantia para que ele assinasse e votasse a favor da citada emenda legislativa. Para tanto, ofereceu o valor de R$ 30.000,00, o qual adviria de empresários interessados nas alterações do plano diretor da cidade, cujos nomes não foram citados.



    O Vereador Paulo Roberto não aceitou a oferta, quando então o denunciado lhe disse que outros Vereadores aceitariam.



    3º FATO (artigo 317, caput, do Código Penal):



    Em data incerta, mas entre os meses de novembro e dezembro de 2017, por volta das 10h, no interior da ‘Imobiliária KIKO’, localizada na Avenida Olavo Bilac, n. 263, Município de Bento Gonçalves/RS, os denunciados MARCOS RODRIGUES BARBOSA e RAFAEL PASQUALOTTO, ambos parlamentares, solicitaram, para si e para outrem, diretamente, em razão da função pública que exerciam, vantagem financeira indevida para praticar ato de ofício, mais especificamente para aprovarem a Emenda Legislativa n. 165 ao Projeto de Lei Complementar n. 006/2017, a qual propunha alterações no Plano Diretor da Cidade, permitindo a construção de edifícios de até 8 pavimentos nos bairros São Bento e Planalto, em Bento Gonçalves/RS.



    Na oportunidade, os denunciados foram até a sede da imobiliária e, lá chegando, passaram a conversar com o Sr. Cleomar Bavaresco, pai do proprietário e que também trabalha no local, questionando-o acerca de quem seriam os construtores da cidade e/ou proprietários de terrenos nas zonas da cidade que seriam afetadas pelas mudanças no plano diretor, especialmente no bairro São Bento e ao longo da Avenida Planalto, afirmando que quatro Vereadores estariam dispostos a votar favoravelmente ao Projeto de Lei e a Emenda n. 165, solicitando, para isso, o pagamento da quantia de R$ 10.000,00, para cada um deles.



    Os denunciados não referiram que o dinheiro era para eles próprios, mas o contexto da investigação e dos fatos, além dos crimes acima denunciados, deixa claro que a vantagem era diretamente para eles.



    Cleomar Bavaresco tinha conhecimento das informações solicitadas, o que motivou os denunciados a procurá-lo para que a solicitação da vantagem indevida chegasse aos seus destinatários – proprietários e/ou construtores. Da mesma forma, a conversa e a solicitação da vantagem indevida ocorreu na presença de Ricardo Bavaresco, filho de Cleomar Bavaresco, o qual também tinha a informação acerca dos proprietários e/ou construtores que seriam beneficiados por eventual mudança no plano diretor da cidade.



    Posteriormente, a empreitada criminosa foi denunciada na imprensa local e a emenda legislativa foi retirada, não havendo a sua votação” (fls. 26-29, e-doc. 1).



    3. Em 24.6.2019, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Bento Gonçalves/RS recebeu a denúncia (Ação Penal n. 0006441-59.2019.8.21.0005).



    4. Em 31.3.2022, a defesa requereu o trancamento da ação penal, argumentando falta de justa causa, pois o paciente teria sido absolvido em ação civil pública na qual teriam sido examinados os mesmos fatos objetos da ação penal. O pedido foi indeferido pelo juízo processante em 13.5.2022.



    5. Insistindo no pedido de trancamento da ação penal, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0012024-84.2022.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, denegado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual em 20.7.2022. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. DELITOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL SOB O ARGUMENTO DE QUE ABSOLVIDO, O PACIENTE, EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. ORDEM DENEGADA” (fl. 5, e-doc. 4).



    6. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 758.475/RS no Superior Tribunal de Justiça. Em 27.7.2022, o Ministro Jorge Mussi, então Vice-Presidente do Tribunal Superior, indeferiu a medida liminar requerida, com os seguintes fundamentos:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RAFAEL PASQUALOTTO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (0235692-08.2019.8.21.7000). 



    O paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 333, caput, e 317, caput, do Código Penal, em concurso material. 



    O impetrante sustenta que a ação penal que responde o paciente encontra-se desprovida de justa causa, pois processado criminalmente por fatos manifestamente desamparados de elementos informativos de prova que lastreiem a acusação. 



    Informa a existência de fato novo consistente na absolvição do réu pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Ação Civil Pública n. 5000335-93.2019.8.21.0005/RS, por ausência de autoria, cujos fatos têm identidade com os narrados na ação penal objeto deste writ. 



    Defende que o princípio da independência entre as esferas cível e penal não tem o condão de trazer justa causa à ação penal. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite da Ação Penal 005/2.19.0003113-5. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja trancada a referida ação, por ausência de justa causa consubstanciada na absolvição transitada em julgado na ação de improbidade administrativa cujos fatos imputados ao paciente são idênticos ao da ação penal. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. 



    Com efeito, da leitura do acórdão impugnado depreende-se que foram declinados os fundamentos para afastar, por ora, o pedido de trancamento da ação penal, consoante se extrai da seguinte passagem (fls. 170-171):



    A absolvição do recorrente na ação civil pública de improbidade administrativa em nada influencia a continuidade do processo criminal em andamento, porquanto as esferas cível, penal e administrativa são totalmente independentes entre si. Mesmo havendo absolvição por insuficiência probatória no juízo cível, é possível que o juízo criminal decida em sentido diverso. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:(…)



    Assim, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 



    Dê-se vista ao Ministério Público Federal” (fls. 17-18, e-doc.4).



    Em 22.8.2022, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu pedido de reconsideração da decisão de indeferimento da liminar. 



    Os autos estão conclusos ao Relator, com as informações requisitadas e a manifestação do Ministério Público Federal, desde 2.9.2022. 



    7. A decisão de indeferimento da liminar é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam “o cabimento do habeas corpus, uma vez que a decisão ora indicada como ato coator deflagra ameaça à liberdade de locomoção do paciente, que se vê implicado em ação penal desprovida de justa causa, processado criminalmente por fatos manifestamente desamparados de elementos informativos de prova que lastreiem a acusação. Tanto é assim que o paciente foi absolvido tanto pelo MM. Juízo de 1º Grau quanto pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa nº 5000335-93.2019.8.21.0005/RS, em decisão transitada em julgado, cujas imputações fáticas são idênticas à da ação penal, ocasião em que expressamente assentou a inexistência de autoria ou participação do paciente nos atos ilícitos a ele imputados na peça acusatória” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumentam que “o princípio da independência entre as esferas cível e penal não é, por si só, motivo juridicamente apto a manter o prosseguimento da ação penal. Aliás, o princípio da independência entre as esferas cível e penal não tem o condão de trazer justa causa à ação penal. Pelo contrário, torna-se ilegítima e desnecessária a ação penal quando os fatos apontados denunciados são visivelmente desamparados de qualquer elemento probatório que ampare tais imputações” (fl. 6, e-doc. 1).



     Esclarecem que “se busca o trancamento da ação em relação unicamente ao paciente, como restará claro ao longo de seu texto” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Alegam que “os fatos que fundamentaram o ajuizamento da presente ação penal decorreram exclusivamente da investigação única e conjunta, sobre os mesmos fatos, entre a Promotoria de Justiça Cível e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MP/RS, apenas formalizada e materializada de forma distinta e respectiva através de Inquérito Civil e Procedimento Investigatório Criminal, que resultou em 2 (duas) facetas: o ajuizamento da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa nº 5000335-93.2019.8.21.0005 e a presente Ação Penal, sempre sobre os mesmos fatos. Nesse passo, uma brevíssima leitura da petição inicial da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa nº 5000335-93.2019.8.21.0005 e da denúncia criminal é suficientemente elucidativa no sentido de que ambas contêm acusações fáticas idênticas” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressaltam que “a repetição das acusações nas ações de improbidade administrativa e da ação penal se trata de fato incontroverso, sem qualquer objeção pelo órgão acusatório e tampouco pelo Juízo de 1º Grau. Enfim, é manifestamente visível que uma é cópia da outra, que relata e denuncia os mesmos fatos, com base na mesma investigação ministerial” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Assinalam que a sentença absolutória na ação civil pública teria sido ratificada pela Vigésima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça estadual, que teria mantido a absolvição do paciente.



    Ressaltam que “o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, através de decisão colegiada e definitiva da Colenda 21ª Câmara Cível, devidamente transitada em julgado, assentou a tese da comprovada inexistência de autoria ou participação do paciente nos atos ilícitos a ele imputados na ação de improbidade administrativa. É ver-se que se firmou no julgamento proferido pelo Juízo de 1º grau de jurisdição bem como da instância revisional ad quem um juízo de certeza quanto à negativa de autoria ou participação. A questão é, portanto, que não existe nenhuma prova da autoria e/ou de participação do paciente” (fl. 9, e-doc.1). 



    Argumentam que “sejam os fatos classificados como improbidade administrativa ou crime já ficou decidido que comprovadamente o paciente não foi autor ou sequer partícipe. Não pode o órgão acusatório invocar agora a independência das instâncias, pois a ação penal pretende, sob diferente roupagem jurídica, trazer à baila novamente a discussão da autoria dos mesmos fatos, lastreada na mesma investigação ministerial. Independentemente de sua qualificação jurídica, já foi decidido de modo definitivo que o paciente nada tem a ver com a infamante narrativa” (fl. 10, e-doc. 1).



    Asseveram que “nada impede a possibilidade de se realizar, na ação penal e no âmbito deste writ, o cotejo analítico entre acervos probatórios de procedimentos distintos, porquanto, cabe repetir, o Tribunal inferior verificou estar diante de robusto material probatório apto a demonstrar a não autoria ou participação imputada ao paciente, mediante profunda análise das provas na apelação cível nº 5000335-93.2019.8.21.0005/RS que manteve a sentença de julgamento de improcedência da ação de improbidade administrativa” (fl. 11, e-doc. 1).



    Apontam que, “em caso idêntico ao dos autos, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Ministro Humberto Martins, concedeu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 716033/DF para sobrestar o andamento de uma ação penal, por entender que a absolvição na ação de improbidade administrativa é motivo suficiente para trancar a ação penal quando os fatos denunciados na ação de improbidade administrativa e penal são os mesmos” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Enfatizam que, “se os elementos informativos angariados na investigação ministerial e que foram escrutinados judicialmente no trâmite da Ação de Improbidade Administrativa não foram, nem de perto, suficientes para obter uma condenação sancionatória não criminal naquela ação, decerto não podem suportar a continuidade do procedimento na esfera criminal, sujeito a procedimento mais rigoroso diante da gravidade da sanção criminal. Nesse rumo, a absolvição transitada em julgado do paciente na ação de improbidade administrativa que trata, exatamente, dos mesmos fatos denunciados na ação penal, as suas conclusões indiscutivelmente demonstram a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal na origem. Destarte, a situação processual sofreu significativa alteração com a absolvição do paciente transitada em julgado na ação de improbidade administrativa, mostrando-se injusta e ilegítima a persecução penal pelos mesmos fatos que já foram julgados pelo Tribunal de Justiça, ocasião em que expressamente assentou a inexistência de autoria ou participação do paciente nos atos ilícitos a ele imputados na peça acusatória” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante ao exposto, requererem os impetrantes:



    [a] a concessão urgente da medida liminar a fim de que seja suspensa a tramitação da ação penal nº 005/2.19.0003119-5 (então processo físico), em tramitação na 2ª Vara Criminal da Comarca de Bento Gonçalves/RS, que passou a tramitar eletronicamente na plataforma e-Proc sob nº 5004070-37.2019.8.21.0005/RS; 



    [b] no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinado o trancamento da ação penal nº 005/2.19.0003119-5 (então processo físico), em tramitação na 2ª Vara Criminal da Comarca de Bento Gonçalves/RS, que passou a tramitar eletronicamente na plataforma e-Proc sob nº 5004070- 37.2019.8.21.0005/RS, em relação ao paciente, haja vista a flagrante e absoluta ausência de justa causa consubstanciada na absolvição transitada em julgado na ação de improbidade administrativa cujos fatos imputados ao paciente são idênticos ao da ação penal” (fls. 16-17, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Jorge Mussi, então Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento.



    O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, ratificou essa decisão, ao indeferir, em 22.8.2022, o pedido de reconsideração apresentado pela defesa.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    11. Na espécie vertente, não se evidencia situação de ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    Busca-se, na presente impetração, o trancamento de ação penal.



    Ao afastar a alegação de justa causa para a propositura da ação penal, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Bento Gonçalves/RS (Ação Penal n. 0006441-59.2019.8.21.0005) assentou:



    “A defesa do acusado Rafael requereu o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, sob argumento de ser injusta a persecução penal diante da sua absolvição na Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa (fls. 451/457). 



    Intimado, o Ministério Público opinou pela rejeição do pedido formulado e pelo regular prosseguimento do feito (fl. 500/501). 



    É o breve relato. Decido. 



    Consigno, desde já, que o pedido formulado pelo acusado não merece prosperar. 



    Isso porque o princípio das independências entre as esferas administrativa, cível e penal ressalta que, havendo prática de uma irregularidade, o agente pode ser punido em uma esfera e absolvido em outra, sem qualquer prejuízo. 



    Tal fato ocorre diante da distinção entre o bem jurídico tutelado na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa (na qual o réu foi absolvido) e na presente Ação Penal. Dessa forma, a absolvição na referida ação não reflete na esfera penal. 



    Tal entendimento, inclusive, é amplamente adotado no e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, conforme julgados abaixo colacionados: (…)



    De mais a mais, havendo indícios de autoria e comprovada a materialidade, não há que falar em ausência de justa causa da ação penal. Em que pese os fatos ora denunciados constituam os mesmos analisados na Ação Civil Pública, a absolvição não gera, necessariamente, o trancamento do presente feito. 



    Pelo exposto, indefiro o pedido formulado e determino o regular prosseguimento do feito” (fls. 43-45, e-doc. 3).



    O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a decisão do juízo processante, ao denegar o Habeas Corpus n. 0012024-84.2022.8.21.7000. 



    12. O decidido nas instâncias ordinárias harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da independência entre as esferas cível, penal e administrativa. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. CRIME CONTRA ORDEM ECONÔMICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. DECISÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA RECONHECENDO A INEXISTÊNCIA DE CARTEL NA ESPÉCIE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL, ADMINISTRATIVA E CRIMINAL. COMPARTILHAMENTO DE DADOS FISCAIS SIGILOSOS DA RECEITA ESTADUAL COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que ‘seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade’ (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014).



    2. Demonstrada a presença de elementos a apontar a existência de conduta típica, é irretocável a decisão do juízo de origem que recebe a exordial acusatória à luz do art. 41 do CPP.



    3. É imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecução criminal, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial a respeito da materialidade e autoria delitiva é consolidada.



    4. A existência de decisão administrativa reconhecendo a inexistência da atuação de cartel não obsta a apuração da ocorrência de eventual de crime contra a ordem econômica, forte na independência entre as esferas cível, penal e administrativa. (...)



    8. Agravo regimental desprovido” (HC n. 172.068-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.9.2021).



    “Habeas corpus. Crime de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação (art. 183, da Lei nº 9.472/97). Ausência de justa causa. Não ocorrência. Responsabilidade penal e administrativa. Independência. Ordem denegada. 



    1. Os fundamentos trazidos na impetração, com a finalidade de afastar a justa causa para a propositura da ação penal movida contra o paciente (atipicidade da conduta, comprovação da materialidade do crime e ausência de indícios de autoria), não são suficientes para ensejar o trancamento ou o sobrestamento do processo ora questionado.



    2. A decisão questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência consagrada por esta Corte Suprema no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de ação penal em curso só é possível em situações excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, situação incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes.



    3. A despeito de ainda não ter sido finalizada a discussão do caso na esfera administrativa, eis que pendente de apreciação pela Superintendência da Anatel o recurso interposto pela defesa, é certo que não há, no caso, necessidade de encerramento do procedimento administrativo em curso naquela agência reguladora para se dar início à ação penal.



    4. A independência das esferas administrativa e penal é conducente a não repercutir, nessa última, a óptica do setor administrativo quanto aos fatos. 



    5. Habeas corpus denegado” (HC n. 101.604, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2011). 



    13. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. Na mesma linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. DENÚNCIA POR FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.310-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.



    2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal.



    3. Não está demonstrada excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal.



    4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.282-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2021). 



    Não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na sequência processual.



    14. Para acolher as alegações dos impetrantes e decidir por eventual falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, seria necessário reapreciar as provas apresentadas para corroborar a versão apresentada pela acusação e afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O art. 41 do Código de Processo Penal estabelece que a inicial acusatória deve conter ‘a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias’. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados. 



    II – Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, individualizando a conduta, permite o amplo exercício de sua defesa, o que torna improcedente a alegação de inépcia da denúncia. 



    III – As alegações defensivas mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e o julgamento antecipado da ação penal, o que não é possível na estreita via do habeas corpus. Certo é que cabe ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório e, observado o princípio do contraditório, conferir a definição jurídica adequada para os fatos narrados na denúncia. Precedentes. 



    IV – O trancamento da ação penal por ausência de justa causa somente ocorre em estrita atenção às hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal, o que não é o caso dos autos. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.533-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.11.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Falsidade ideológica e uso de documento falso. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se negou provimento a recurso ordinário e